Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002403-34.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPUGNAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA JURÍDICA. CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. VALORES INCONTROVERSOS. PENHORA EM DINHEIRO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento provisório de sentença decorrente de ação de cobrança de comissão de corretagem, determinou a produção de perícia contábil para apuração do quantum debeatur e postergou o julgamento da impugnação apresentada pelo executado para após a elaboração do laudo.
2. Requerimentos do recurso: (i) o afastamento da perícia contábil, sob o fundamento de que a apuração do débito depende apenas de cálculo aritmético simples; (ii) a penhora do valor integral executado ou, subsidiariamente, dos valores incontroversos, compostos pela comissão de corretagem atualizada monetariamente, honorários de sucumbência e custas processuais; e (iii) caso mantida a perícia, a fixação de parâmetros corretos para a sua realização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a controvérsia sobre os critérios de atualização do crédito exequendo justifica a produção de perícia contábil ou se a questão é de natureza eminentemente jurídica, passível de resolução por cálculo aritmético simples; e (ii) verificar se o exequente tem direito ao prosseguimento dos atos constritivos sobre os valores incontroversos, mediante penhora em dinheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de penhora do valor integral não comporta conhecimento, porquanto o montante incorpora encargos e critérios de atualização que constituem o núcleo da impugnação ao cumprimento de sentença ainda não apreciada pelo Juízo de origem. A determinação de constrição sobre a totalidade do crédito em sede recursal configuraria supressão de instância, ao antecipar o julgamento da impugnação e privar as partes do duplo grau de jurisdição.
5. A divergência entre as partes quanto à incidência de juros moratórios, ao respectivo termo inicial e à base de cálculo da atualização é de natureza eminentemente jurídica, e não contábil, de forma que a definição desses parâmetros compete ao Magistrado por meio da interpretação do título executivo e da aplicação das normas processuais e civis pertinentes, o que afasta a necessidade de perícia contábil, sem prejuízo da utilização da contadoria judicial na forma do artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. O artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o credor a promover desde logo o cumprimento de sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, razão pela qual, uma vez definidos os parâmetros jurídicos pelo Juízo de origem, o débito será apurado pela aplicação de índices de correção monetária e de percentuais de juros sobre base de cálculo já conhecida, operação que dispensa conhecimento técnico especializado.
7. O valor da comissão de corretagem atualizado monetariamente constitui parcela incontroversa, porquanto o próprio executado elaborou planilha de cálculo e submeteu ao Juízo o montante correspondente, cuja aritmética não é impugnada por nenhuma das partes.
8. Os honorários de sucumbência e as custas processuais também integram o crédito incontroverso, pois a impugnação ao cumprimento de sentença não apresentou demonstrativo de cálculo discriminado quanto a essas parcelas, em descumprimento ao ônus previsto no artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
9. Na impugnação parcial ao cumprimento de sentença, o exequente tem direito ao prosseguimento dos atos executórios sobre a parcela não impugnada, porquanto a discussão sobre o excesso não afeta o crédito já reconhecido.
10. A penhora em dinheiro observa a ordem de preferência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil. A mitigação dessa ordem pressupõe demonstração concreta de que a constrição comprometeria a subsistência do devedor ou inviabilizaria sua atividade econômica, ônus não desincumbido pelo executado, que se limitou a invocar abstratamente a existência de bens alternativos.
11. A natureza provisória da execução não obsta a prática de atos constritivos sobre valores incontroversos, pois o artigo 520 do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento provisório da sentença, ressalvadas as hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 464, art. 509, § 2o, art. 520, § 4o, art. 523, § 3o, art. 524, § 2o, art. 525, §§ 4o e 5o, art. 805, art. 835, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 2.077.121/GO; TJMT - AI n. 1014611-84.2025.8.11.0000, AgInt n. 1016490-34.2022.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002403-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ARI STREJEVITCH - CPF: 139.166.291-15 (AGRAVADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (AGRAVANTE), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - CPF: 053.761.821-00 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), GUIOMAR TEODORO BORGES - CPF: 045.765.271-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPUGNAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA JURÍDICA. CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. VALORES INCONTROVERSOS. PENHORA EM DINHEIRO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento provisório de sentença decorrente de ação de cobrança de comissão de corretagem, determinou a produção de perícia contábil para apuração do
quantum debeatur
e postergou o julgamento da impugnação apresentada pelo executado para após a elaboração do laudo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o afastamento da perícia contábil, sob o fundamento de que a apuração do débito depende apenas de cálculo aritmético simples;
(ii)
a penhora do valor integral executado ou, subsidiariamente, dos valores incontroversos, compostos pela comissão de corretagem atualizada monetariamente, honorários de sucumbência e custas processuais; e
(iii)
caso mantida a perícia, a fixação de parâmetros corretos para a sua realização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a controvérsia sobre os critérios de atualização do crédito exequendo justifica a produção de perícia contábil ou se a questão é de natureza eminentemente jurídica, passível de resolução por cálculo aritmético simples; e
(ii)
verificar se o exequente tem direito ao prosseguimento dos atos constritivos sobre os valores incontroversos, mediante penhora em dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de penhora do valor integral não comporta conhecimento, porquanto o montante incorpora encargos e critérios de atualização que constituem o núcleo da impugnação ao cumprimento de sentença ainda não apreciada pelo Juízo de origem. A determinação de constrição sobre a totalidade do crédito em sede recursal configuraria supressão de instância, ao antecipar o julgamento da impugnação e privar as partes do duplo grau de jurisdição.

5. A divergência entre as partes quanto à incidência de juros moratórios, ao respectivo termo inicial e à base de cálculo da atualização é de natureza eminentemente jurídica, e não contábil, de forma que a definição desses parâmetros compete ao Magistrado por meio da interpretação do título executivo e da aplicação das normas processuais e civis pertinentes, o que afasta a necessidade de perícia contábil, sem prejuízo da utilização da contadoria judicial na forma do artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil.

6. O artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o credor a promover desde logo o cumprimento de sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, razão pela qual, uma vez definidos os parâmetros jurídicos pelo Juízo de origem, o débito será apurado pela aplicação de índices de correção monetária e de percentuais de juros sobre base de cálculo já conhecida, operação que dispensa conhecimento técnico especializado.

7. O valor da comissão de corretagem atualizado monetariamente constitui parcela incontroversa, porquanto o próprio executado elaborou planilha de cálculo e submeteu ao Juízo o montante correspondente, cuja aritmética não é impugnada por nenhuma das partes.

8. Os honorários de sucumbência e as custas processuais também integram o crédito incontroverso, pois a impugnação ao cumprimento de sentença não apresentou demonstrativo de cálculo discriminado quanto a essas parcelas, em descumprimento ao ônus previsto no artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

9. Na impugnação parcial ao cumprimento de sentença, o exequente tem direito ao prosseguimento dos atos executórios sobre a parcela não impugnada, porquanto a discussão sobre o excesso não afeta o crédito já reconhecido.

10. A penhora em dinheiro observa a ordem de preferência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil. A mitigação dessa ordem pressupõe demonstração concreta de que a constrição comprometeria a subsistência do devedor ou inviabilizaria sua atividade econômica, ônus não desincumbido pelo executado, que se limitou a invocar abstratamente a existência de bens alternativos.

11. A natureza provisória da execução não obsta a prática de atos constritivos sobre valores incontroversos, pois o artigo 520 do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento provisório da sentença, ressalvadas as hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 464, art. 509, § 2o, art. 520, § 4o, art. 523, § 3o, art. 524, § 2o, art. 525, §§ 4o e 5o, art. 805, art. 835, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 2.077.121/GO; TJMT - AI n. 1014611-84.2025.8.11.0000, AgInt n. 1016490-34.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de recurso de agravo de instrumento interposto pelo exequente
ARI STREJEVITCH
contra a decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do cumprimento de sentença provisório n. 1010016-19.2025.8.11.0040 movido em desfavor do executado
NADIR SUCOLOTTI
, considerou a necessidade de perícia contábil para apuração do débito e postergou o julgamento da impugnação apresentada pelo executado para após a elaboração do laudo (id. 342238867).

Na origem, o exequente promoveu o cumprimento provisório de sentença para a satisfação de crédito decorrente de ação de cobrança de comissão de corretagem (processo n. 1003593-58.2016.8.11.0040).

O título executivo judicial é composto pelos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração proferidos pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que condenaram o executado ao pagamento de:
(i)
comissão de corretagem de 2% (dois por cento) sobre o valor da venda do imóvel rural denominado Fazenda Santo André, que correspondeu a R$ 23.598.400,00 (vinte e três milhões, quinhentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais) em 09/abril/2012; e
(ii)
custas processuais e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O acórdão ainda pende de trânsito em julgado, porquanto houve interposição de recurso especial, o qual foi inadmitido na origem.

O exequente apresentou planilha de cálculo e indicou como montante total o valor de R$ 3.383.321,08 (três milhões, trezentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e um reais e oito centavos).

Intimado, o executado não procedeu ao pagamento voluntário e apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, na qual alegou, em preliminar, a inviabilidade do procedimento por ausência da certidão do art. 522, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 205893971 dos autos de origem).

No mérito, sustentou excesso de execução, sob o argumento de que o exequente desvirtuou os limites da condenação ao incluir juros e correção monetária não previstos no acórdão, e indicou como valor correto a quantia de R$ 471.968,00 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e oito reais), correspondente a 2% do valor da venda. Em caráter subsidiário, admitiu que, com a incidência de correção monetária, o valor alcançaria R$ 521.701,61 (quinhentos e vinte e um mil, setecentos e um reais e sessenta e um centavos) até 01/julho/2025, sem a inclusão de juros moratórios.

O exequente apresentou réplica à impugnação e destacou a inobservância do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, notadamente pela ausência de demonstrativo de cálculo discriminado para os honorários de sucumbência e as custas processuais. Defendeu, ainda, a incidência de juros e correção monetária como consectários legais da condenação.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, na qual reconheceu que a divergência entre as planilhas impedia o prosseguimento seguro da execução e determinou a produção de perícia contábil para a apuração do
quantum debeatur
, com a nomeação de perito e a fixação dos pontos controvertidos a serem abordados no laudo (id. 207464814 dos autos de origem).

Inconformado, o exequente opôs embargos de declaração, nos quais arguiu:
(i)
omissão quanto à inobservância do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil pelo executado;
(ii)
omissão quanto ao reconhecimento e à penhora imediata dos valores incontroversos, quais sejam, honorários de sucumbência (R$ 156.543,96), custas processuais (R$ 25.974,76) e o valor da comissão reconhecido pelo próprio executado (R$ 521.701,61), o que totaliza R$ 704.220,33 (setecentos e quatro mil, duzentos e vinte reais e trinta e três centavos); e
(iii)
obscuridade quanto aos parâmetros da perícia (id. 207996222 dos autos de origem).

O Juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de que a decisão embargada apenas postergou a análise do mérito. Quanto à penhora de valores incontroversos, consignou que eventual constrição deve ocorrer com base na importância que o Juízo entender adequada, e que a cautela impunha a postergação da análise para momento posterior à perícia, sobretudo por se tratar de cumprimento provisório de sentença (id. 219853616 dos autos de origem).

Irresignado, o exequente interpõe o presente recurso de agravo.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a desnecessidade de perícia contábil, por se tratar de cálculo aritmético simples, com a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC sobre base de cálculo já definida no título. Defende a penhora imediata do valor total executado (R$ 4.159.849,33) ou, subsidiariamente, dos valores incontroversos (R$ 704.220,33). No mais, requer, caso mantida a perícia, a fixação de parâmetros corretos para a sua realização (id. 342238867).

A tutela de urgência recursal foi deferida em parte, ao efeito de
(i)
suspender o prosseguimento da perícia contábil até o julgamento definitivo do recurso; e
(ii)
determinar a penhora, em dinheiro, do valor incontroverso de R$ 704.220,33 (setecentos e quatro mil, duzentos e vinte reais e trinta e três centavos), correspondente à soma dos honorários de sucumbência, das custas processuais e do valor da comissão de corretagem indicado pelo próprio executado em sede de impugnação.

O executado
NADIR SUCOLOTTI
interpôs agravo interno. Sustenta, em síntese:
(i)
que o Juízo já se encontra garantido por dois caminhões tratores SCANIA/R540 A6X4, cujo valor de mercado supera o montante da execução, o que tornaria a penhora em dinheiro desproporcional e contrária ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do Código de Processo Civil);
(ii)
a imprescindibilidade da perícia contábil, ante a complexidade das questões relativas à aplicação de juros e correção monetária;
(iii)
que a menção ao valor de R$ 521.701,61 foi feita em caráter meramente subsidiário e não configura reconhecimento de dívida; e
(iv)
a ausência dos requisitos para a concessão da tutela recursal.

Requer a revogação da decisão liminar e o restabelecimento integral da decisão de primeiro grau (id. 345287368).

O exequente
ARI STREJEVITCH
apresentou contrarrazões ao agravo interno, postulando a manutenção da decisão que concedeu parcialmente a tutela recursal (id. 350427870).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, o executado NADIR SUCOLOTTI pugna pelo desprovimento do recurso. Reitera a necessidade da perícia contábil, a inexistência de valores incontroversos, a garantia do juízo pelos veículos oferecidos e a natureza provisória da execução como fundamentos para a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 349321352).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de recurso de agravo de instrumento interposto pelo exequente
ARI STREJEVITCH
contra a decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do cumprimento de sentença provisório n. 1010016-19.2025.8.11.0040 movido em desfavor do executado
NADIR SUCOLOTTI
, considerou a necessidade de perícia contábil para apuração do débito e postergou o julgamento da impugnação apresentada pelo executado para após a elaboração do laudo (id. 342238867).

A controvérsia recursal cinge-se a verificar:
(i)
a necessidade de produção de perícia contábil para a apuração do
quantum debeatur
no cumprimento provisório de sentença; e
(ii)
o direito do exequente ao prosseguimento dos atos constritivos.

O recurso deve ser conhecido em parte e, nesta extensão, provido.

Inicialmente, cumpre delimitar objeto recursal devolvido a este Tribunal.

Quanto a isso, o pedido principal do agravante, de penhora do valor integral de R$ 4.159.849,33 (quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), configuraria indevida supressão de instância.

Isso porque o montante indicado pelo agravante incorpora, além da comissão de corretagem e dos honorários de sucumbência, a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como juros moratórios e correção monetária calculados segundo critérios que o executado controverte na impugnação ao cumprimento de sentença.

A definição sobre a incidência de juros moratórios, o respectivo termo inicial e a base de cálculo da atualização constituem o núcleo da impugnação apresentada pelo executado, cujo mérito o Juízo de origem ainda não apreciou.

Determinar a penhora do valor integral, em sede recursal, equivaleria a antecipar o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente definição de todas as premissas jurídicas controvertidas, sem que o Magistrado de primeiro grau tenha proferido qualquer pronunciamento sobre essas questões.

A providência pretendida pelo agravante, neste particular, subtrairia do Juízo singular a competência para decidir, em primeiro lugar, sobre os critérios de atualização do crédito e sobre a procedência ou improcedência da impugnação, privando as partes do pronunciamento originário e do regular exercício do duplo grau de jurisdição.

Assim, o objeto devolvido ao Tribunal pelo presente agravo de instrumento é a decisão que postergou a análise dos pedidos de penhora e determinou a produção de perícia contábil.

A competência recursal permite rever essa decisão e, como se fará adiante, afastar a perícia e determinar o prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos. Não autoriza, contudo, que o Tribunal substitua o Juízo de origem para julgar o mérito da impugnação e, a partir dessa premissa não decidida, determinar a constrição do montante integral apontado pelo exequente.

Feita essa delimitação, passa-se ao exame das questões que integram o objeto recursal.

Inicialmente, cumpre consignar que a controvérsia instaurada no cumprimento de sentença reside, em sua essência, na definição dos critérios de atualização do valor da comissão de corretagem fixada no título executivo judicial, notadamente quanto à aplicabilidade de juros moratórios e à incidência de correção monetária, bem como quanto ao termo inicial de cada consectário.

Essa questão, embora relevante e ainda pendente de decisão pelo Juízo de origem, é de natureza eminentemente jurídica, e não contábil. A definição sobre se os juros de mora e a correção monetária incidem sobre o valor da comissão, e a partir de qual marco temporal, constitui matéria de interpretação do título executivo e de aplicação das normas processuais e civis pertinentes, atividade que compete exclusivamente ao Magistrado.

Uma vez definidos pelo Juízo de origem os parâmetros jurídicos de atualização, a apuração do valor devido dependerá apenas de operações aritméticas simples, com a aplicação de índices de correção monetária pelo INPC e de percentuais de juros sobre a base de cálculo já conhecida, qual seja, 2% (dois por cento) do valor da venda do imóvel, que correspondeu a R$ 471.968,00 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e oito reais).

O artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

A norma reflete a opção do legislador pela celeridade na fase satisfativa, ao dispensar a fase de liquidação por arbitramento ou por artigos quando o crédito já se encontra suficientemente determinado no título e a quantificação depende de mera operação matemática.

De igual modo, o art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil confere ao Magistrado a faculdade de valer-se da contadoria judicial para verificação dos cálculos apresentados pelas partes, instrumento que se revela perfeitamente adequado para a hipótese dos autos, sem a necessidade de nomeação de perito externo.

É oportuno registrar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reafirma a desnecessidade de perícia contábil quando os cálculos podem ser efetuados pela contadoria judicial, com base em parâmetros já definidos no título:

“[...] O art. 524, § 2o, do CPC autoriza expressamente a utilização da contadoria judicial para a verificação de cálculos no cumprimento de sentença, especialmente quando não houver complexidade técnica. A jurisprudência do TJSP, TJDFT e TJMT reconhece a desnecessidade de perícia contábil quando os cálculos podem ser realizados pela contadoria judicial, com base em parâmetros claros já definidos judicialmente, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e menor onerosidade ao devedor [...]”
(TJMT, AI 1014611-84.2025.8.11.0000, Relator Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/06/2025).

Importa esclarecer, contudo, que a dispensa da perícia contábil não se confunde com a dispensa da atuação da contadoria judicial, caso o Magistrado condutor da execução veja necessidade.

A perícia é meio de prova destinado a elucidar questões de fato que exijam conhecimento técnico especializado, nos termos do art. 464 do Código de Processo Civil, e não se justifica quando a controvérsia é de natureza jurídica e a aferição do débito demanda simples operação aritmética.

A contadoria judicial, por sua vez, é órgão auxiliar do Juízo, cuja atuação pode ser determinada a qualquer tempo pelo Magistrado para a verificação de cálculos, na forma do art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil.

A consequência prática da dispensa da perícia é a devolução dos autos ao Juízo de origem para que, em primeiro lugar, julgue a impugnação apresentada pelo executado, e defina os parâmetros jurídicos de atualização do crédito.

Após essa definição, poderá valer-se da contadoria judicial para a elaboração dos cálculos, caso entenda necessário, ou acolher o demonstrativo apresentado por uma das partes, conforme seu convencimento.

As contrarrazões apresentadas pelo executado sustentam a imprescindibilidade da perícia, sob o argumento de que a controvérsia envolve a definição da base de cálculo e a aplicação de encargos não previstos no título.

Ocorre que a irresignação, embora bem articulada, não prospera.

Isso porque a definição sobre a incidência de juros e correção monetária é questão de direito, a ser decidida pelo Magistrado com base na interpretação do título e na aplicação da legislação processual. A divergência entre as partes quanto a esses critérios não transforma a controvérsia em matéria técnico-contábil, de maneira que, após a definição da premissa jurídica aplicável pelo julgador, o cálculo se resolve por operação aritmética direta.

No que se refere ao prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos, a pretensão do agravante também merece acolhimento.

O art. 523, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o mandado de penhora será expedido desde logo. A impugnação ao cumprimento de sentença, por sua vez, não obsta o prosseguimento da execução sobre os valores não impugnados, consoante a inteligência do art. 525 do Código de Processo Civil, que impõe ao executado o ônus de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com a indicação do valor que entende correto (§ 4o) e do montante incontroverso (§ 5o).

No caso dos autos, a leitura atenta da impugnação ao cumprimento de sentença revela, com clareza, o campo da controvérsia e, por consequência, o montante que não há disputa entre as partes (id. 205893971 dos autos de origem).

O executado estruturou sua defesa em três patamares sucessivos de argumentação.

No primeiro, sustentou que o valor devido se limitaria a R$ 471.968,00 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e oito reais), correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor de venda do imóvel (R$ 23.598.400,00), sem incidência de qualquer consectário.

No segundo, defendeu a nulidade do cumprimento provisório por inobservância dos parâmetros do título.

No terceiro, o próprio executado elaborou planilha de cálculo e apurou que, com a aplicação de correção monetária sobre a comissão de corretagem, o montante atualizado alcançaria R$ 521.701,61 (quinhentos e vinte e um mil, setecentos e um reais e sessenta e um centavos) até 01/julho/2025.

O agravado sustenta, nas contrarrazões, que essa última quantia foi indicada “
em caráter meramente subsidiário
” e não configura reconhecimento de dívida. Todavia, o argumento confunde a qualificação processual atribuída pelo impugnante ao seu próprio pedido com a natureza objetiva do cálculo que ele produziu e apresentou ao Juízo.

Com efeito, o executado não se limitou a formular tese jurídica abstrata, porquanto ele próprio calculou, discriminou e submeteu ao Juízo o valor de R$ 521.701,61.

Essa operação aritmética, apresentada em planilha de autoria do próprio executado, não é impugnada por nenhuma das partes em sua correção matemática.

O rótulo de “subsidiário” constitui estratégia de argumentação escalonada, legítima como técnica de defesa, mas que não altera o dado objetivo de que o executado apurou esse valor, com incidência de correção monetária, e não controverte a aritmética que o sustenta.

Nesse sentido, a caráter incontroverso do montante não depende de declaração formal de concordância do executado, mas da ausência de controvérsia real sobre a quantia indicada.

Assim, quando o próprio executado calcula determinado valor, apresenta-o ao Juízo em planilha e não impugna sua correção aritmética, a parcela correspondente foge do campo da disputa e integra o crédito sobre o qual a execução deve prosseguir de imediato.

A controvérsia remanescente reside exclusivamente na faixa que excede R$ 521.701,61, isto é, na aplicação de juros moratórios e na definição do respectivo termo inicial, questões cuja solução compete ao Juízo de origem quando do julgamento da impugnação.

O que se situa abaixo desse patamar não é objeto de disputa, pois decorre do cálculo do próprio executado.

Além da comissão de corretagem corrigida monetariamente, o executado não apresentou demonstrativo de cálculo próprio para os honorários de sucumbência (R$ 156.543,96) nem para as custas processuais (R$ 25.974,76).

A impugnação concentrou-se nos critérios de atualização da comissão de corretagem e na tese de nulidade do cumprimento, sem dedicar argumentos à demonstração de excesso quanto a essas duas parcelas.

Dessarte, a ausência de impugnação discriminada não atende à exigência do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, que impõe ao executado o ônus de apontar, com demonstrativo próprio, o valor que entende correto e o montante incontroverso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na impugnação parcial ao cumprimento de sentença, o exequente tem direito de prosseguir com os atos executórios sobre a parcela não impugnada, porquanto a discussão sobre o excesso não afeta o crédito já reconhecido:

“[...] Na impugnação parcial ao cumprimento de sentença, os atos executórios sobre a parte não impugnada da dívida devem prosseguir, com a realização de penhora, inclusive. Por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não questionado pela parte devedora [...]”
(STJ, REsp n. 2.077.121/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/09/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício prescreve que “
é legítima a penhora sobre o valor incontroverso calculado com base em critérios legais e jurisprudenciais
” (TJMT, AgInt n. 1016490-34.2022.8.11.0000, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26/06/2025).

Portanto, o valor da comissão de corretagem, com incidência de correção monetária, indicada pelo próprio executado, somado às verbas sucumbenciais não impugnadas pelo executado, perfaz o montante incontroverso de R$ 704.220,33 (setecentos e quatro mil, duzentos e vinte reais e trinta e três centavos), valor sobre o qual a execução deve prosseguir.

Quanto à alegação de que a garantia do juízo já estaria constituída pelos caminhões oferecidos pelo executado, e de que a penhora em dinheiro violaria o princípio da menor onerosidade, a tese não merece acolhimento.

O art. 835, I, do Código de Processo Civil estabelece que o dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de preferência da penhora. A orientação normativa reflete a eficiência do numerário como instrumento de satisfação do crédito, porquanto dispensa as etapas de avaliação e alienação judicial que oneram o procedimento expropriatório e prolongam a duração do feito.

A mitigação da ordem de preferência, embora admitida pela jurisprudência em situações excepcionais, pressupõe a demonstração concreta de que a constrição em dinheiro comprometeria a subsistência do devedor ou inviabilizaria sua atividade econômica.

No caso dos autos, o agravado limita-se a invocar abstratamente a existência de bens alternativos, sem demonstrar, com elementos concretos, a alegada desproporcionalidade.

Acrescente-se que o oferecimento voluntário de bens pelo executado não vincula o Juízo nem afasta a possibilidade de penhora em dinheiro, especialmente quando se trata de valores incontroversos.

No tocante à natureza provisória da execução, invocada pelo agravado como fundamento para a postergação da penhora, a circunstância não altera a conclusão.

O art. 520 do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento provisório da sentença, que corre por conta e risco do exequente, mas não impede a prática de atos executórios, inclusive a penhora, ressalvadas as hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo.

A existência de recurso pendente nas instâncias superiores impõe cautela quanto à expropriação do patrimônio, mas não obsta a constrição para garantia do juízo, especialmente sobre valores incontroversos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ARI STREJEVITCH
e, nesta extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de:
(i)
afastar a necessidade de produção de perícia contábil, sem prejuízo da utilização da contadoria judicial pelo Juízo de origem, na forma do art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil, após o julgamento da impugnação apresentada pelo executado;
(ii)
confirmar a ordem de penhora, em dinheiro (art. 835, I, do Código de Processo Civil), do valor incontroverso de R$ 704.220,33 (setecentos e quatro mil, duzentos e vinte reais e trinta e três centavos).

Por derradeiro, considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento nesta oportunidade, o agravo interno interposto pelo executado
NADIR SUCOLOTTI
está prejudicado (id. 345287368).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026